Tribunal: STF
Processo: ARE 1584073
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 175): 

“Direito de autor. Ação de obrigação de fazer e não fazer c.c. indenização por danos moral e material. Pedidos julgados improcedentes. Recurso dos autores. Preliminar. Gratuidade da justiça. Pedido prejudicado ante a quitação do preparo. Mérito. Logotipo. Incontroversa criação pelos autores. Cessão gratuita e ilimitada no tempo e espaço. Trabalho universitário. Ausência de prestação de serviço de consultoria. Crescimento do negócio que não dependia do desenho concebido. Ressarcimentos indevidos. Alteração da obra. Inexistência. Acréscimos que respeitaram o desenho originário. Novas cessões. Impossibilidade ante a natureza da relação então formada. Direito de paternidade da obra. Cabimento. Dever de os réus indicarem a autoria da obra em todas as embalagens e em todo tipo de veiculação, pena da incidência de multa. Modulação necessária. Sentença reformada. Recurso provido em parte.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 177), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, SORVETES ROCHINHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXIX, XXXVII e LIII.
Em exame de admissibilidade (Doc. 218), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (i) “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (Doc. 218, fl. 1); e (ii) “ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos” (Doc. 218, fl. 02). 
No Agravo (Doc. 227), a parte agravante refuta a incidência dos referidos óbices ao caso concreto. 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela parte para demonstrar a a existência de repercussão geral (Doc. 177):

“ (...) É de se notar que a matéria ventilada no presente Recurso Extraordinário tem total relevância social, não sendo uma questão que interessará somente à Recorrente. 
Ora, a discussão gira em torno do direito à Propriedade de Marca e ao Princípio da Parcialidade do Juiz, expressamente previsto nos incisos XXIX, XXXV e LIII do artigo 5° da CF/88.
Assim, é de se notar que a matéria ventilada no Recurso Extraordinário tem total relevância social, não sendo uma questão que interessará somente à recorrente. 
Cumpre salientar que mencionados princípios são os que decorrem do art. 5º, incisos XXIX, XXXV e LIII, da Constituição Federal, segundo o qual visam a garantir o Direito à Propriedade de Marca e a Independência e Imparcialidade do Órgão Julgador. 
Com efeito, as matérias tratadas, são matérias de claro interesse geral, visto que envolve princípios constitucionais claramente defendidos que abrangem situações vivenciadas por toda a coletividade. 
Em outras palavras, estamos diante de uma discussão que transcende a situação específica desses autos, vindo a irradiar efeitos para todos aqueles que terão virão a demandar em juízo ou defender-se utilizando-se dos direitos constitucionais da Propriedade de Marca e Independência e Imparcialidade do Órgão Julgador. 
Resta evidenciado, portanto, que o requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, §3º), com a regulamentação da L. 11.418/06 e as normas regimentais necessárias à sua execução, ficou comprovado em preliminar. 
Ressalte-se ainda que a matéria em tela repercute no âmbito geral em relação aos reflexos de natureza social, política, econômica e jurídica do país.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos dispositivos apontados como violados, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente